Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-49.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
16/05/2022
Número: 0600354-49.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/07/2021
Processo referência: 0600354-49.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600354-
49.2020.6.16.0186 que, acolheu o parecer técnico conclusivo e o parecer ministerial, e, com base no
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas pelo
candidato Dilmo Osmair Delfino, relativas às Eleições Municipais de 2020, em razão da omissão de
gastos e da extrapolação do limite para a despesa com locação de veículo, e, com base no art. 79,
§1º, da citada resolução, determino o recolhimento do valor de R$1.999,86 (um mil, novecentos e
noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) ao tesouro nacional no prazo de 05 dias, contados
do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União
para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Dilmo Osmair Delfino, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Rede
Sustentabilidade - REDE, no município de Colombo/PR, desaprovadas, tendo em vista que,
mediante o confronto com notas fiscais eletrônicas recebidas pela Justiça Eleitoral, foi identificada
omissão de despesas pelo candidato, correspondentes ao gasto de R$203,00 com confecção de
faixa mais cinco despesas com combustível, totalizando o valor de R$523,00, restando evidenciada
a omissão de receitas e gastos pelo prestador das contas, em contrariedade ao art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Outra irregularidade verificada, foi o excesso do limite de 20% (dos
gastos contratados na campanha), estabelecido no art. 42, II, da resolução acima citada para a
despesa com aluguel de veículo automotor, sendo que o candidato realizou despesas contratadas
no valor total de R$5.000,70 e gasto com locação de veículo no valor total de R$3.000,00, quando
poderia ter realizado no máximo a despesa de R$1.000,14, em cumprimento ao citado artigo, de
modo que houve um excesso de R$1.999,86 com relação a esta despesa).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DILMO OSMAIR DELFINO VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
DILMO OSMAIR DELFINO (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42956
188
14/05/2022 16:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.677

RECURSO ELEITORAL 0600354-49.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DILMO OSMAIR DELFINO VEREADOR
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - OAB/PR82414-A
RECORRENTE: DILMO OSMAIR DELFINO
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - OAB/PR82414-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO
FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO
PROVIMENTO.

1 - Extraem-se da redação das normas
legais e regulamentares dois conceitos que
são próximos, mas distintos: o limite de
gastos de campanha, cuja extrapolação
atrai a incidência da sanção correspondente
- multa -, e os limites em relação ao total de
gastos de campanha, que podem ser
denominados específicos, cuja extrapolação
não atrai essa sanção, por ausência de
previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18-B
e 26, § 1º da Lei nº 9.504/97 e art. 4º, 6º e
42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 - A única consequência jurídica para a
Num. 42956188 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

extrapolação do limite de gasto específico
com aluguel de veículos é a desaprovação
das contas, associada, na hipótese de se
tratarem de recursos públicos, de se
considerar sua utilização indevida e
determinar o recolhimento ao Tesouro
Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/19.

3 - In casu, verificada a extrapolação do
limite de gastos com aluguel de veículo
pagos com recursos públicos, associada à
omissão de receitas e despesas, impõe-se
a desaprovação das contas cumulada à
determinação de devolução do montante
considerado irregular ao Tesouro Nacional.

4 - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 09/05/2022

REDATOR DESIGNADO THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou
as contas de campanha de DILMO OSMAIR DELFINO, candidato ao cargo de vereador
pelo partido REDE, no Município de Colombo/PR, e eleito suplente, com 76 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 10.757,01 (dez mil,
setecentos e cinquenta e sete reais e um centavo), sendo R$ 0,70 (setenta centavos)
relativos a recursos financeiros próprios, R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e
quarenta e seis centavos) de recursos estimáveis de fundo partidário de outros
candidatos, R$ 5.438,85 (cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco
centavos) referentes à doação estimável de partido político, realizada com Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e, por fim, R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) relativos à doação financeira de partido político, feita com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC (ID 40051916).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) omissão de despesas; b) não observância do limite de
gasto com locação de veículos, infringindo o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº
Num. 42956188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

23.607/2019 (ID 40052516).

O juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR julgou desaprovadas as
contas em razão dos vícios acima apontados e determinou o recolhimento do valor de R$
1.999,86 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) ao
tesouro nacional, no prazo de 05 dias contados do trânsito em julgado da sentença (ID
40052966).

Em suas razões recursais, o recorrente alegou, preliminarmente, a
necessidade de anulação da sentença recorrida, eis que o Juízo a quo, ao ignorar os
fundamentos trazidos pelo recorrente, incorreu em cerceamento de defesa e negativa de
prestação jurisdicional. No mérito, o recorrente sustentou, em síntese, que: a) as supostas
omissões sequer atingem o importe de 5% das despesas do candidato, de modo que a
referida irregularidade não compromete a higidez das contas e que as contas devem ser
aprovadas, ainda que com ressalvas, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; b) a imposição de transferência ao Tesouro Nacional dos valores
excedentes ao limite de 20% dos gastos de campanha deve ser afastada, uma vez que
não há que se falar em “utilização indevida” no presente caso; c) o cálculo do limite de
gastos de campanha deve considerar o importe de R$ 10.757,01 (dez mil, setecentos e
cinquenta e sete reais e um centavo); d) as contas devem ser aprovadas em consonância
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença, afastar a
determinação de recolhimento dos valores excedentes ao tesouro nacional e aprovar as
contas prestadas (ID 40053266).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que as irregularidades apontadas
comprometem a confiabilidade das contas do recorrente e impõe a sua desaprovação,
além de ressaltar a necessidade de devolução dos recursos do FEFC (ID 4212816).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório elaborado pelo e. relator, a quem tenho a honra de acompanhar
quanto à análise da questão preliminar e quanto à apreciação das irregularidades observadas
nas contas do recorrente. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir das suas conclusões
quanto à sanção aplicável e à configuração da reformatio in pejus, pelos fundamentos que passo
a descrever.

Inicialmente, anoto que, como bem ponderado pelo e. relator, é manifesta a omissão
de despesas, face à identificação de notas fiscais sacadas contra o recorrente e que não foram
saldadas com recursos que tenham transitado pela conta específica de campanha, assim como
restou também caracterizada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos.

No que tange a esta última, que alcançou o montante (em excesso) de R$
1.999,86, o e. relator defende, no seu voto, que a irregularidade não gera para o prestador de
contas o dever de devolver ao erário a verba pública gasta de forma indevida, acarretando tão
Num. 42956188 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

somente a imposição de multa, indicando julgado recente do TSE no mesmo sentido; por esse
motivo, afasta a determinação de devolução e deixa de aplicar a multa, por entender que se
trataria de reformatio in pejus.

Com a devida vênia, penso que essa concepção parte de premissa equivocada.

A questão dos limites de campanha e a multa aplicável por sua extrapolação é
assim prevista na Lei nº 9.504/97:

Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o
pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o
limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Mais adiante, ao tratar dos gastos de campanha, consta do mesmo diploma:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento). (Incluído pela Lei nº 12.891, de
2013)

Na leitura que faço desses dispositivos, parece evidente que a multa somente é
aplicável para a extrapolação do limite de gastos da campanha e não para a extrapolação
de limites de gastos específicos. Não se pode olvidar, no particular, que em se tratando de
norma que veicula sanção, sua interpretação deve ser restritiva.

Ao disciplinar essas disposições, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.607/2019 o seguinte:

Art. 4º O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador,
na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições
de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-C).
(...)
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao pagamento de
multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o limite
estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do poder econômico,
na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-B)
(...)
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
Num. 42956188 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Como se extrai da própria redação das normas legais e regulamentar, há dois
conceitos que são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja
extrapolação atrai a incidência da sanção correspondente - multa -, e os limites em relação ao
total de gastos de campanha, cuja extrapolação não atrai essa sanção, por ausência de
previsão legal.

Por esse motivo, a única consequência jurídica para a extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se
tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar o
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do § 1º do artigo 79 da resolução TSE nº
23.607/2019, verbis:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Anoto que o juízo a quo adotou esse mesmo entendimento, o qual já figurou em
julgados anteriores desta Corte, referidos pelo e. relator no seu voto. Por esse motivo, não
impressiona o argumento de que o TSE, em julgado recente, teria aplicado multa ao prestador de
contas, mormente porque se trataria de multa aplicada por analogia, o que se reputa inadmissível
em sede de direito sancionatório.

Todavia, ainda que se entenda de forma distinta, isto é, que seria aplicável a multa
do artigo 18-B da Lei das Eleições à hipótese em apreço, penso que a mesma deveria ser
aplicada cumulativamente com a devolução dos valores ao Tesouro, pois uma coisa é a
consequência jurídica decorrente do uso indevido de verbas públicas - recomposição do erário - e
outra é a decorrente da infração de normas administrativas de controle das eleições - multa.

Finalmente, e por amor ao debate, anoto que mesmo em se entendendo que
somente a multa seria aplicável e que esta afastaria a obrigação de devolver ao Tesouro
recursos públicos utilizados indevidamente - tese que, desde logo, registro não acompanhar -,
a alteração do fundamento jurídico para a determinação de recolhimento de R$ 1.999,86,
correspondente à extrapolação de gastos com aluguel de veículos, que passaria a ostentar a
Num. 42956188 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

natureza de "multa eleitoral" mas permaneceria com o mesmo valor, não pode caracterizar
reformatio in pejus.

Ora, ao administrado não faz diferença alguma, tendo que recolher R$ 1.999,86,
que esse montante seja considerado "multa" ou mera "devolução". O fato é que houve uma clara
infração às regras eleitorais e eventual oscilação na compreensão jurisprudencial quanto à sua
precisa natureza não pode resultar na impunidade do candidato.

Com essas considerações e renovando o pedido de vênia ao e. relator, DIVIRJO em
parte do seu voto, apenas quanto ao afastamento da determinação de recolhimento de valores
ao erário.

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado

DECLARAÇÃO DE VOTO

Inicialmente, anoto que pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão relativa
à extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos.

Conforme bem pontuado pelos e. pares, a legislação eleitoral não prevê
expressamente a aplicação de multa nos casos de descumprimento do teto de gastos com
aluguel de veículos, confira-se:

Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha
acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da
quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da
ocorrência de abuso do poder econômico. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados
nesta Lei:

(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
campanha:

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Todavia, malgrado não haja previsão expressa de multa, a jurisprudência não é
unânime quanto à inaplicabilidade de punição pecuniária ao vício em análise, confira-se:

Num. 42956188 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE GASTO COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 18–B DA
LEI Nº 9.504/1997. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
REEXAME. ENUNCIADO SUMULAR Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.

1. A incidência da sanção pecuniária prevista no art. 18–B da Lei das Eleições está
adstrita apenas aos casos de descumprimento dos limites de gastos globais fixados
para cada campanha.

2. Na espécie, a inobservância do limite de gastos com locação de veículos (art. 26,
§ 1º, II, da Lei nº 9.504/1997) não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 18–B
da referida lei.

3. A análise do argumento de que a agravada utilizou indevidamente os recursos
públicos ao extrapolar o limite de gastos para o aluguel de veículos, o que ensejaria
a devolução de tais valores, nos termos do art. 82, § 1º, da Res.–TSE nº
23.553/2017, demandaria o reexame do contexto fático. Incidência do Enunciado
Sumular nº 24 do TSE.

4. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060151147, Acórdão, Relator(a) Min.
Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 22/09/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LIMITE DE 20% DO TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL OU REGULAMENTAR. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 6º da Res. TSE nº 23.607 refere-se apenas à eventual extrapolação dos
limites de gastos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para cada município,
não se estendendo, nem por analogia, aos casos de extrapolação dos limites com
alimentação de pessoal e com aluguel de veículos, previstos no art. 42 de referida
Resolução.

2. Recurso provido para julgar as contas aprovadas com ressalva e afastar a multa
aplicada.

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06009766620206160045, Relator(a) Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
08/10/2021)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

SÍNTESE DO CASO
Num. 42956188 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

1. Trata–se de prestação de contas de Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos,
referente à campanha das Eleições de 2018, na qual foi candidato ao cargo de
Presidente da República pelo Partido Patriota (Patriota), em conjunto com a
candidata à Vice–Presidência, Suelene Balduino Nascimento.

(...)

6. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, no valor de R$
3.771,73, caracteriza descumprimento da regra estabelecida no art. 8º da Res.–TSE
23.553, no sentido de que o valor de despesas realizadas durante a campanha com
aluguel de veículos automotores deve obedecer ao limite máximo de 20% dos
serviços contratados pelos partidos ou candidatos, devendo, em tais casos, ser
aplicada multa equivalente a 100% da quantia excedida(...); b) aplicação de multa ao
prestador de contas no valor de R$ 3.771,73, dada a extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos, equivalente a 100% da quantia excedida, nos
termos do art. 8º da Res.–TSE 23.553.Prestação de contas aprovada com
ressalvas.

(TSE. Prestação de Contas nº 060118843, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 14, Data 03/02/2022)

Diante desta divergência jurisprudencial, considerando que as normas de caráter
punitivo devem ser interpretadas restritivamente, tenho que é inaplicável a multa pecuniária ao
prestador de contas.

Todavia, isso não importa, necessariamente, na ausência de sanção, eis que as contas
de campanha podem ser, eventualmente, desaprovadas, bem como a irregularidade pode ser
impugnada em sede de representação por gastos ilícitos de campanha (artigo 30-A da Lei nº.
9.504/97).

Outrossim, segundo indicou o e. colega, Dr. Thiago Paiva dos Santos, no caso
vertente, foram empregados recursos públicos para o pagamento da despesa inquinada e, diante
da utilização indevida, tais valores devem ser recolhimentos ao Tesouro Nacional, nos termos do
§ 1º, do artigo 79 da resolução TSE nº 23.607/2019.

Por outro lado, apenas a título de argumentação, anoto que também comungo o
entendimento externado pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos, no sentido de que a alteração do
fundamento jurídico para a determinação de recolhimento de valor ou de pagamento de multa não
caracteriza violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus.

Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo d. relator, para
negar provimento ao recurso eleitoral.

DESEMBARGADORA FEDERAL NO TRE-PR – CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI

VOTO VENCIDO
Num. 42956188 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

Preliminarmente, busca o recorrente a nulidade da sentença sob o
argumento de que a decisão, ao ignorar os fundamentos trazidos pelo prestador incorreu
em cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

Sustenta que era imperativa a análise da aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e da insignificância das irregularidades, o que não foi
observado em primeiro grau.

Não obstante tais argumentos, extrai-se que o Juízo a quo fundamentou
suficientemente sua decisão, abordando as irregularidades apontadas na análise técnica,
e motivando suas conclusões nos dispositivos legais que regulamentam a prestação de
contas de campanha:

“No tocante à constatação de omissão de gastos na campanha, entendo que tal falha
compromete a regularidade das contas prestadas, eis que demonstra ausência de
transparência quanto às receitas e despesas da campanha. Vejamos:

Conforme o parecer técnico conclusivo, mediante o confronto com notas fiscais eletrônicas
recebidas pela Justiça Eleitoral, foi identificada omissão de despesas pelo candidato,
correspondentes ao gasto de R$203,00 com confecção de faixa mais cinco despesas com
combustível, totalizando o valor de R$523,00.

Quanto à alegação do candidato de que tais despesas se tratavam de gastos particulares,
deixo de acolhê-la, tanto por falta de verossimilhança, eis que as notas fiscais foram
emitidas com o CNPJ da campanha e consistem em gastos típicos da campanha eleitoral,
bem como porque a alegação não foi comprovada no processo.

Desta forma, restou evidenciada a omissão de receitas e gastos pelo prestador das contas,
em contrariedade ao art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Outra irregularidade verificada, foi o excesso do limite de 20% (dos gastos contratados na
campanha), estabelecido no art. 42, II, da resolução acima citada para a despesa com
aluguel de veículo automotor.

Conforme se verifica nos autos (fl. 03 - ID 89488709) o candidato realizou despesas
contratadas no valor total de R$5.000,70 e gasto com locação de veículo no valor total de
R$3.000,00, quando poderia ter realizado no máximo a despesa de R$1.000,14, em
cumprimento ao citado artigo, de modo que houve um excesso de R$1.999,86 com relação
a esta despesa.

Alega o candidato que se houve o excesso, este foi de apenas R$848,60 e não de
R$1.999,86, tendo em vista que o limite total de gastos foi elevado para R$10.757,01, face o
acréscimo do valor de R$5.438,85 a título de doação estimável em dinheiro recebida
declarada na prestação de contas retificadora.

Contudo, não há como acolher tal alegação, tendo em vista que no total dos gastos de
campanha contratados (conforme estabelece o caput do art. 42 da Resolução TSE n.
23.607/2019), não são computados os valores das doações estimáveis em dinheiro
recebidas, de forma que o excesso permanece no valor de R$1.999,86.

Quanto a este ponto, cabe ressaltar ainda que o referido valor (R$1.999,86), utilizado em
excesso, e portanto, indevidamente, deverá ser devolvido ao Tesouro Nacional, eis que
advém de recurso financeiro oriundo do fundo especial de financiamento de campanha –
Num. 42956188 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

FEFC, conforme dispõe o art. 79, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Diante do exposto acima, acolho o parecer técnico conclusivo e o parecer ministerial, e, com
base no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas
prestadas pelo candidato DILMO OSMAIR DELFINO, relativas às Eleições Municipais de
2020, em razão da omissão de gastos e da extrapolação do limite para a despesa com
locação de veículo, e, com base no art. 79, §1º, da citada resolução, determino o
recolhimento do valor de R$1.999,86 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e
seis centavos) ao tesouro nacional no prazo de 05 dias, contados do trânsito em julgado da
sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União para fins de
cobrança.”

Embora não tenha afastado explicitamente a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, denota-se que concluiu que as irregularidades
remanescentes eram graves o suficiente para ensejar a desaprovação das contas, por
comprometerem sua regularidade.

Ou seja, a sentença afastou, ainda que implicitamente, as teses sustentadas
pelo prestador, razão pela qual não se verifica negativa de prestação jurisdicional ou
cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA DE
PEDIR. SENTENÇA ULTRA PETITA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.SÍNTESE DO CASO (...) A alegação de nulidade do acórdão regional
referente aos embargos de declaração, por suposta ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, do
Código de Processo Civil não merece acolhimento, pois não há omissão ou falta de
fundamentação do referido aresto, o qual analisou e rejeitou, de forma motivada, o
argumento de que a sentença que indeferiu o registro de candidatura teria extrapolado os
limites objetivos da demanda, e porque, ao assim concluir, afastou de forma implícita a tese
de afronta ao princípio do contraditório e ao postulado da não surpresa.6. Na linha da
jurisprudência deste Tribunal Superior, "não há omissão quando teses defendidas pelas
partes são rechaçadas implicitamente pelo julgador ao decidir a matéria" (ED–AgR–REspe
298–91, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 31.5.2019). (...) (TSE. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060049208, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 41, Data 08/03/2021)

Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo ao recorrente, vez que a Corte
poderá se debruçar novamente sobre a matéria na análise do mérito do presente recurso.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

No mérito, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou
desaprovadas as suas contas, em razão das seguintes irregularidades remanescentes,
apontadas no parecer conclusivo: a) omissão de despesas; e, b) não observância do
limite de gasto com locação de veículos.
Num. 42956188 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:

a) omissão de despesas:

Na análise técnica das contas foi identificado o lançamento de despesas,
apontadas na circularização de dados da Justiça Eleitoral, relativas às Notas Fiscais
Eletrônicas: i) de nº 1006536, emitida pelo AUTO POSTO TREVO ATUBA, no importe de
R$ 80,00 (oitenta reais); ii) de nº 356, emitida por NIVALDO STRAPASSON FAIXAS, no
valor de R$ 203,00 (duzentos e três reais); iii) de nº 79529 e 79729, emitidas por AUTO
POSTO BABADINCA, no importe total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais); e, iv) de nº
103916 e 108778, emitidas por AUTO POSTO AMERICA, no valor total de R$ 100,00
(cem reais). Desse modo, as omissões totalizam o importe de R$ 523,00 (quinhentos e
vinte e três reais).

Tais montantes, porém, não foi declarados nas contas, nem tampouco
constaram nos extratos bancários, revelando indício de omissão de gastos eleitorais, em
infração ao art. 53, inciso I, “g”, da Resolução nº 23.607/19, do TSE, que dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

(...) (g.n.)

Quanto às referidas omissões, o recorrente sustenta que sequer atingem o
importe de 5% das despesas do candidato, de modo que não comprometem a higidez das
contas, que devem ser aprovadas, ainda que com ressalvas, em atenção aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ou seja, não houve impugnação específica quanto à ocorrência da
irregularidade, sendo ela, portanto, incontroversa.

Em relação à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para afastar a desaprovação das contas, tal análise será realizada ao final, em conjunto
com a outra irregularidade remanescente.

Ainda quanto a esse tópico, considerando que as despesas foram pagas com
recursos que não transitaram pelas contas de campanha - ou seja, de origem não
identificada - seria o caso de determinar a devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

“Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
Num. 42956188 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus ao recorrente, o que não
é admitido por este Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Portanto, mantem-se o reconhecimento da irregularidade, que deverá ser
analisada em conjunto com a outra inconformidade remanescente.

b) não observância do limite de gasto com locação de veículos:

O setor técnico identificou que houve extrapolação do limite de despesas com
aluguel de veículos automotores, previsto no art. 42, II, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de
campanha: 10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

De plano, o recorrente sustenta que a base de cálculo para apuração do
referido limite deve considerar o total de despesas realizadas pelo candidato, inclusive as
doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Contudo, tal entendimento é rechaçado pela própria redação do supracitado
artigo 42, o qual estabelece que os limites serão considerados tomando como base o
“total dos gastos de campanha contratados”.
Num. 42956188 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

Ora, o objetivo da legislação é justamente limitar a quantidade de recursos
financeiros empregados pelos candidatos com determinadas despesas. Ou seja, devem
ser considerados apenas os gastos efetivamente contratados e pagos pelo prestador,
excluindo-se eventuais doações estimáveis recebidas.

Nesse sentido, já decidiu essa Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. LICITUDE.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR.
EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS
DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL
GASTO IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE
DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE ESTABELECIDO SOBRE TOTAL DE
GASTOS CONTRATADOS. ART. 42, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/2019.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

6. Para fins de aferição do limite de despesas com locação de veículos, não são incluídos
na base de cálculo os valores correspondentes às doações estimáveis em dinheiro, mas
apenas o total de gastos contratados, nos termos do art. 42 da Resolução TSE
23.607/2019.

7. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo atrai a
desaprovação das contas, impondo a aplicação de multa correspondente a 100% do valor
excedente.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a desaprovação das contas.
(TRE/PR. RE nº 0600478-05.2020.6.16.0195. Rel. Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº
60.177. Publicado no DJE em 31.01.2022)

Dito isso, verifica-se que o prestador declarou a contratação de gastos no
valor de R$ 5.000,70 (cinco mil reais e setenta centavos), razão pela qual o limite para
despesas com aluguel de veículos seria de R$ 1.000,14 (mil reais e quatorze centavos).
Considerando que os gastos dessa natureza foram de R$ 3.000,00 (três mil reais), o
limite foi extrapolado em R$ 1.999,86 (mil, novecentos e noventa e nove reais e
oitenta e seis centavos), o que corresponde a 18,59% do total de recursos
movimentados durante a campanha (R$ 10.757,01) e a quase 200% do limite
estabelecido pela legislação.

A irregularidade é grave, porquanto fere o principal objetivo da norma, que é a
preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, principalmente em
relação àqueles que observaram o teto estipulado na legislação, devendo ser analisada
em conjunto com a outra inconformidade remanescente.

Por fim, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a devolução do
valor extrapolado (R$ 1.999,86) ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, §1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019:
Num. 42956188 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

“Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.”

Sustenta o recorrente que essa disposição legal somente se aplica nos casos
de ausência de comprovação da utilização dos recursos ou de sua utilização indevida.

Com razão.

Em que pese o valor excedido tenha sido custeado com quantias oriundas do
FEFC, verifica-se que os gastos foram todos devidamente comprovados, sendo possível
se verificar a origem dos recursos.

Ademais, verifica-se que o artigo 6º da Res. TSE nº 23.607/2019 prevê
penalidade específica para os casos de extrapolação dos limites de gastos, qual seja, o
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder
o limite estabelecido:

Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o
limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da
intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do
poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 18-B).

Não se ignora a existência de precedentes desta Corte, no sentido de que a
referida penalidade se aplicaria somente nos casos de extrapolação dos limites de gastos
estabelecidos para o Município. Veja-se:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LIMITE DE 20% DO TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. AUSÊNCIA

DE PREVISÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 6º da Res. TSE nº 23.607 refere-se apenas à eventual extrapolação dos limites de
gastos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para cada município, não se
estendendo, nem por analogia, aos casos de extrapolação dos

limites com alimentação de pessoal e com aluguel de veículos, previstos no art. 42 de
referida Resolução.
Num. 42956188 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

2. Recurso provido para julgar as contas aprovadas com ressalva e afastar a multa aplicada.
(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06009766620206160045, Acórdão de , Relator(a) Des.
Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
08/10/2021)

Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral recentemente proferiu decisão no
sentido da aplicabilidade da penalidade para os casos de violação ao limite de gastos
com aluguel de veículos:

“ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.SÍNTESE DO CASO1. Trata–se de
prestação de contas de Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, referente à campanha
das Eleições de 2018, na qual foi candidato ao cargo de Presidente da República pelo
Partido Patriota (Patriota), em conjunto com a candidata à Vice–Presidência, Suelene
Balduino Nascimento. (...)

6. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, no valor de R$ 3.771,73,
caracteriza descumprimento da regra estabelecida no art. 8º da Res.–TSE 23.553, no
sentido de que o valor de despesas realizadas durante a campanha com aluguel de veículos
automotores deve obedecer ao limite máximo de 20% dos serviços contratados pelos
partidos ou candidatos, devendo, em tais casos, ser aplicada multa equivalente a 100% da
quantia excedida(...); b) aplicação de multa ao prestador de contas no valor de R$ 3.771,73,
dada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, equivalente a 100% da
quantia excedida, nos termos do art. 8º da Res.–TSE 23.553.Prestação de contas aprovada
com ressalvas.” (TSE. Prestação de Contas nº 060118843, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 14, Data 03/02/2022)

No mesmo sentido se pronunciou essa Corte em julgado proferido no início
do corrente ano:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. LICITUDE.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR.
EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS
DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL
GASTO IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE
DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE ESTABELECIDO SOBRE TOTAL DE
GASTOS CONTRATADOS. ART. 42, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/2019.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

6. Para fins de aferição do limite de despesas com locação de veículos, não são incluídos
na base de cálculo os valores correspondentes às doações estimáveis em dinheiro, mas
apenas o total de gastos contratados, nos termos do art. 42 da Resolução TSE
23.607/2019.

7. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo atrai a
desaprovação das contas, impondo a aplicação de multa correspondente a 100% do valor
excedente.
Num. 42956188 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 0600478-05.2020.6.16.0195, Acórdão de , Relator(a)
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/01/2022)

Essa interpretação melhor se adequa aos objetivos pretendidos pelo
legislador ao estabelecer o limite de gastos dessa natureza, que é a de garantir a
isonomia no pleito. Isto porque a ausência de qualquer sanção tornaria tal previsão
praticamente inócua, vez que inexistiria qualquer consequência para a extrapolação do
limite nos casos de ausência de utilização de recursos públicos para quitar as despesas.

Dessa forma, é de se afastar a determinação de devolução do valor de R$
R$ 1.999,86 (um mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) ao
Tesouro Nacional, deixando ainda de se aplicar a multa prevista no artigo 6º da Res. TSE
nº 23.607/2019, sob pena de reformatio in pejus ao único recorrente.

c) aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

Nos termos já expostos, remanescem nas contas duas irregularidades
graves, que conjuntamente totalizam R$ 2.522,86 (dois mil, quinhentos e vinte e dois
reais e oitenta e seis centavos), o que corresponde a 23,45% do total de recursos
movimentados durante a campanha (R$ 10.757,01), valor este que se revela
expressivo, tanto percentualmente como em seu valor absoluto.

Destaca-se que, em relação ao limite de gastos com locação de veículos, a
extrapolação correspondeu a quase 200% do limite estabelecido pela legislação.

Assim, não obstante o recorrente tenha admitido a existência das
irregularidades, não se revela possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade no caso em apreço, vez que as inconformidades são graves e
comprometeram a confiabilidade das contas.

Em conclusão, diante da gravidade das irregularidades remanescentes, é de
se manter a desaprovação das contas de campanha do recorrente, com provimento do
recurso apenas para afastar a determinação de devolução de R$ 1.999,86 (mil,
novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional, nos
termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por DILMO OSMAIR DELFINO para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, apenas para afastar a da determinação de devolução de R$ 1.999,86
(mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) ao Tesouro
Nacional, mantendo a desaprovação das contas do recorrente, referentes às Eleições de
2020.

Num. 42956188 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600354-49.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR ORIGINÁRIO: DR. CARLOS MAURÍCIO FERREIRA - REDATOR DESIGNADO: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DILMO OSMAIR DELFINO
VEREADOR, DILMO OSMAIR DELFINO - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO ERNESTO
WICTHOFF CUNHA - PR37829-A, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, LUMA EMANUELLE
PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - PR82414-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA
ELEITORAL DE COLOMBO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Redator Designado, Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Vencido o Relator, Juiz Carlos Maurício Ferreira. A Desembargadora Claudia Cristina Cristofani
declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.05.2022.

Num. 42956188 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416152594000000041928914
Número do documento: 22051416152594000000041928914